Tribunal: TJSP
Processo: 1014579-39.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014579-39.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLGA
MARTINS DA SILVA (REP POR CURADOR DATIVO) (ESPÓLIO), é apelada
SIMONE NAVAS BARREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014579-39.2014.8.26.0100
APELANTE: OLGA MARTINS DA SILVA (REP POR CURADOR DATIVO)
APELADO: SIMONE NAVAS BARREIRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
AÇÃO: USUCAPIÃO ORDINÁRIA
VOTO No 30019
USUCAPIÃO – POSSE COM OS REQUISITOS BASTANTES –
AÇÃO DE HERANÇA JACENTE QUE NÃO É ÓBICE PARA O
RECONHECIMENTO
DA
FIGURA
–
SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 499/504, que deu
pela procedência do feito de Usucapião, rija na completeza dos requisitos legais.
Apela a parte Ré, aduzindo que não fora preenchido o requisito do “animus
domini”, pois que a posse da Autora decorre de atos de mera tolerância, e o imóvel compõe
a herança jacente da proprietária falecida, inviável a aquisição na forma pretendida, de
rigor a improcedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença deu à lide a exata solução, e merece prevalecer.
É que na hipótese a Autora conseguiu demonstrar que detém sobre o imóvel a
posse mansa e pacífica, com “animus domini”, geratriz do domínio, tudo plenamente
comprovado nos autos pelas provas carreadas e pelos depoimentos de testemunhas, que
atestam nitidamente a ocupação do imóvel há mais de vinte anos, e sem nenhuma
contestação por quem de direito.
Denota-se que a proprietária registral do imóvel faleceu sem deixar herdeiros
ou testamento, e que houve ajuizamento de Ação de Herança Jacente, mas essa mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura não é suficiente para afastar a prescrição aquisitiva, mesmo porque a
incorporação do bem ao patrimônio do Estado apenas se realiza empós da declaração de
vacância, coisa que não ocorreu na hipótese, de modo que remanesce a possibilidade de se
pleitear usucapião.
Além disso, vê-se que a demanda de herança jacente fora ajuizada em 2.010,
quando já estava completo o prazo da prescrição aquisitiva, que no presente caso é de 5
anos, já que se trata de usucapião especial constitucional, e a Autora comprovou o
exercício da posse ao menos desde 1.998.
Logo, estando compertos os requisitos bastantes, ante a pacificidade da posse,
o tempo decorrido, e o exercício dos poderes de proprietários, era mesmo imperiosa a
declaração do domínio da Requerente sobre o imóvel.
Pelo que nada mais se precisa dizer para que seja integralmente mantida a
sédula decisão, mesmo à luz do Art. 252 do Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Sem aplicação do Art. 85, §11, do
CPC, ante a falta de fixação de honorários em Primeiro Grau.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica